Tribunal: TJES
Processo: 0033700-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033700-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
– FORNECIMENTO DE ÁGUA –
CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM
ÚNICO HIDRÔMETRO – METODOLOGIA DE CÁLCULO – TEMA 414/STJ REVISADO – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S – SENTENÇA REFORMADA
.

1.
O c. STJ, ao revisar o Tema 414, reconheceu como lícita a metodologia de cobrança com base em uma parcela fixa (tarifa mínima) devida por cada economia, mesmo em condomínios com um único hidrômetro, bem como uma parcela variável, apenas se houver consumo que exceda a soma das franquias individuais.

2.
No presente caso, no período anterior a novembro de 2018, a CESAN já adotava a metodologia posteriormente validada pela revisão do Tema 414, o que afasta a ilegalidade da cobrança e, por consequência, o direito à devolução em dobro.

3.
Após novembro de 2018, a CESAN alterou a metodologia de cobrança para considerar o consumo real global como se fosse de uma única economia, prática considerada ilegal conforme a tese 2 do Tema 414 revisado, devendo ser adotado o modelo da tarifa mínima por economia e parcela variável, nos termos da tese 1.

4.
Na linha do que estabelece o precedente, a restituição dos valores pagos a maior no período posterior a novembro/2018 deve ocorrer na forma simples.

5.
Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
em face da r. sentença (id. 13368240), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 13368245), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
” ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) DECLARAR nulas as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor (período anterior a novembro/2018);

b) CONDENAR a requerida (CESAN) à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018, observando-se a prescrição decenal, com montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros contados da citação, utilizando como base para o cálculo da devolução a apuração do consumo real no hidrômetro único, considerando, para fins de aplicação da tabela progressiva, apenas 01 (uma) economia.

c) JULGOU IMPROCEDENTES os demais pedidos, notadamente a ilegalidade da alteração do número de economias de 36 para 1 a partir de outubro/2018 e a consequente devolução de valores para este período.

Em suas razões (id. 13368246), a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
sustenta, em suma, que a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando legal sua prática no período anterior a novembro/2018 e, por consequência, a sentença que declarou essa prática ilegal deve ser integralmente reformada, afastando-se qualquer devolução ao Condomínio.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 13368256, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
, em suas razões (id. 13368250), sustenta, em síntese, que é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia), conforme Tema 414 revisado e assim requer que a
CESAN
seja condenada a realizar o cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada uma das 36 economias, mais uma parcela variável e eventual, apenas se o consumo exceder a franquia, com restituição simples dos valores pagos a maior.

A
CESAN
apresentou contrarrazões em id. 13368257 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033700-32.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

APELADO/APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
em face da r. sentença (id. 13368240), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 13368245), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
” ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a) DECLARAR nulas as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor (período anterior a novembro/2018);

b) CONDENAR a requerida (CESAN) à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018, observando-se a prescrição decenal, com montante a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros contados da citação, utilizando como base para o cálculo da devolução a apuração do consumo real no hidrômetro único, considerando, para fins de aplicação da tabela progressiva, apenas 01 (uma) economia.

c) JULGOU IMPROCEDENTES os demais pedidos, notadamente a ilegalidade da alteração do número de economias de 36 para 1 a partir de outubro/2018 e a consequente devolução de valores para este período.

Em suas razões (id. 13368246), a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
sustenta, em suma, que a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando legal sua prática no período anterior a novembro/2018 e, por consequência, a sentença que declarou essa prática ilegal deve ser integralmente reformada, afastando-se qualquer devolução ao Condomínio.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 13368256, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
, em suas razões (id. 13368250), sustenta, em síntese, que é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia), conforme Tema 414 revisado e assim requer que a
CESAN
seja condenada a realizar o cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por cada uma das 36 economias, mais uma parcela variável e eventual, apenas se o consumo exceder a franquia, com restituição simples dos valores pagos a maior.

A
CESAN
apresentou contrarrazões em id. 13368257 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, objetivando, em síntese:
(i)
o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias até a fatura de outubro de 2018 e a consequente repetição em dobro do indébito;
(ii)
a declaração da ilegalidade da alteração da classificação do Condomínio Autor para apenas 01 (uma) economia a partir da fatura de outubro/2018, mantendo-se a cobrança sobre o consumo efetivo e real medido pelo único hidrômetro divido por 36 unidades para aplicação de tabela progressiva;
(iii)
a repetição em dobro do indébito, consistente na diferença apurada.

A r. sentença, como dito, resolvendo o mérito da ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018, observando-se a prescrição decenal e julgou improcedentes os demais pedidos.

A tese anteriormente vigente decorrente do Tema 414 do STJ, estabelecida em 2010, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 5/10/10, determinava que:

Não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

No entanto, em 20/06/2024, a Primeira Seção do STJ, após revisão do Tema repetitivo 414/STJ, iniciado em 2021, procedeu à modificação da tese relativa à fórmula de cálculo da tarifa dos serviços de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades, porém com um único hidrômetro.

Na oportunidade do julgamento, firmaram-se as seguintes teses:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de
metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que,
utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a
parcial modulação de efeitos do julgamento,
a fim de que
às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais

pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No período compreendido até a fatura de outubro/2018, adotava-se a metodologia de cobrança tarifária mediante a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, a qual era considerada ilícita. Com isso, a própria CESAN não se opôs à pretensão autoral neste ponto quando da contestação, em razão do entendimento anterior do Tema 414 do STJ.

Todavia, como visto, com a revisão do mencionado precedente, passou-se a compreender que é possível a cobrança de parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente, da seguinte forma:

“Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa ("tarifa mínima")
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por
cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma
segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.”

Posto isso, a metodologia de cobrança adotada pela CESAN no período compreendido até a fatura de outubro de 2018, embora à época fosse proibida, estava sendo realizada nos termos autorizados na revisão do precedente. Por esta razão, não há que se falar em modulação. Confira-se trecho do voto condutor:

A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio.

b) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro ("método híbrido"), em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio.

[...]

c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). [...]

Pelo exposto, deve ser julgado improcedente o pleito autoral relativo ao reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração até a fatura de outubro de 2018, não havendo que ser falar em repetição em dobro do indébito, merecendo provimento o recurso da
CESAN
.

Quanto ao período após a fatura de outubro de 2018, assiste razão ao Condomínio apelante, no intuito de ver declarada a ilegalidade da alteração da classificação do condomínio para apenas 01 (uma) economia.

Isto porque, como estabelecido na Tese 2 do precedente, “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).”

Assim, a prática da
CESAN
, a partir de novembro de 2018, de apurar o consumo real global considerando o condomínio como uma única economia para fins de aplicação da tabela progressiva de tarifas, enquadra-se precisamente na vedação imposta pela Tese 2 revisada.

Destarte, a sentença deve ser reformada neste ponto para declarar a ilegalidade da metodologia adotada.

Consequentemente, deve a
CESAN
ser condenada a recalcular as faturas do período posterior a novembro de 2018 utilizando a metodologia estabelecida na Tese 1 do Tema 414 revisado, ou seja, aplicando uma parcela fixa ("tarifa mínima" ou franquia de consumo) para cada uma das 36 economias do condomínio, e uma parcela variável apenas sobre o consumo real que exceder a soma dessas 36 franquias individuais.

Ademais, os valores eventualmente pagos a maior pelo Condomínio, apurados em liquidação de sentença com base nesta nova metodologia, deverão ser restituídos de forma simples pela CESAN, corrigida monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Isto encontra respaldo no item 9 da ementa do REsp 1.937.887/RJ, que trata da modulação dos efeitos da decisão do STJ:

"Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços."

No que se refere aos ônus sucumbenciais, mantenho-os da forma como fixados em sentença, posto que, mesmo após a reforma, ambas as partes foram, em parte, vencedor e vencido, sagrando-se a
CESAN
vencedora quanto à declaração de licitude de sua metodologia de cobrança no período anterior a novembro de 2018 e, o
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
, em seu pleito de ilegalidade da cobrança no período posterior a novembro de 2018 e no direito à restituição simples dos valores pagos a maior, calculados sob a nova metodologia, a serem apurados em fase de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, para reformar a r. sentença no capítulo referente ao período anterior a novembro de 2018, a fim de reconhecer como lícita a metodologia de cobrança adotada, nos termos do Tema 414 (revisado) do STJ.

E, ainda,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
CONDOMINIO DO EDIFICIO WILMA
para reformar a r. sentença no capítulo referente ao período posterior a novembro de 2018, a fim de declarar a ilegalidade da metodologia adotada, e condenar a ré a recalcular as faturas utilizando a metodologia estabelecida na Tese 1 da revisão do Tema 414 do STJ e a restituir de forma simples os valores pagos a maior pelo condomínio.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)